Tribunal: STF
Processo: Rcl 47830
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, em face de ato do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis, nos autos da Execução Provisória nº 0100895-68-2020.5.01.0501, que, ao determinar o bloqueio de verbas públicas sob o argumento de que referidas verbas são créditos pertencentes a empresa condenada subsidiariamente com o Detran-RJ em processo trabalhista, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 485.
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista em face do Detran-RJ e da Empresa e ITPLAN – Integração Tecnologia e Planejamento. Alega-se que o referido município fora condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Em execução provisória, o Juízo determinou que o “Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro que o informasse acerca da existência de créditos retidos da devedora principal bem como colocasse R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) à sua disposição, a fim de quitar a execução do crédito trabalhista referente ao aludido processo e às demais execuções existentes na 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis” (eDoc 1, p. 2).
    Defende que o artigo 167, VI, da CF e o modelo de organização orçamentária das finanças públicas não admite a constrição indiscriminada de verbas publicas por meio de decisões judiciais sob pena de violação aos princípios da separação funcional dos poderes, da Eficiência da Administração Pública e da Continuidade dos Serviços Públicos. 
    Nesse contexto, entende que, em assim proceder, o Juízo reclamado desrespeitou o entendimento já pacificado nesta Corte e reiterado no julgamento da ADPF 485. 
    Por fim, enfatiza a necessidade de que os pagamentos pela Fazenda Pública, em decorrência de condenação judicial, devem observar o sistema de precatórios, uma vez que o bloqueio de verbas feito à revelia compromete a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, a isonomia e a impessoalidade (eDoc 1, p. 12). 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada ou, caso já tenha sido efetuado o bloqueio, a que seja determinada a restituição dos valores. No mérito, pleiteia pela cassação definitiva do ato reclamado.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém observar a conclusão a que se chegou o Plenário desta Corte ao julgar a ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.
    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.
    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.
    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 
    Assentada a premissa teórica, depreende-se, como premissa fática, que o Juízo da Execução que o Detran/RJ disponibilizasse a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por meio de conta judicial, ao Juízo reclamado a fim de quitar tanto a execução do crédito trabalhista referente ao processo subjacente, bem como para quitar execuções outras existente no juízo reclamado. Confira-se (eDoc 4): 
    “Tendo em vista a petição da 1ª ré, reconsidero o despacho de id. ade2bde e determino a expedição de ofício ao DetranRJ, na pessoa de seu presidente, para que informe ao Juízo, no prazo de 30 dias, sob pena de crime responsabilidade, se esta Autarquia Estadual possui créditos retidos da empresa ITPLAN INTEGRACAO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 05.674.062/0001-00 e qual o valor ainda existente. 
    Deverá ainda, o DETRAN-RJ, colocar o valor de R$ 500.000,00 a disposição deste Juízo e do presente processo, através de depósito em uma conta judicial CEF, a fim de quitar a execução do crédito trabalhista referente ao presente processo e as demais execuções existentes nesta 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis. 
    Deverá constar no ofício, que fica advertido o senhor Presidente do DETRAN-RJ, que o Juízo não aceitará repostas inconclusivas, como a já respondida pelo departamento jurídico desta Autarquia Estadual, através do ofício (id. 524eedd - processo 0101096-94.2019.5.01.0501) que ora segue em anexo. Não é possível que esta Autarquia Estadual não tenha controle sobre os valores existentes nos processos administrativos de pagamento e de bloqueios de valores, as quais possa se basear.”
    Em assim decidir, parece-me que o juízo de origem dissente da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 485, a qual concluiu que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública estadual. 
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas do Estado ao qual o Detran está vinculado. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente